Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708665-11.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A APELADO: IMPACTUM SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, OSMAR DE SOUSA CALDAS D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (sucessor por incorporação do Banco Olé) e BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato no 342577793-9, condenar o BANCO PAN à devolução das quantias descontadas indevidamente e condenar os réus, solidariamente, a compensar o dano moral arbitrado em R$ 5.000,00. O apelado argui preliminar de não conhecimento dos recursos por inobservância ao princípio da dialeticidade. Manifestem-se os apelantes, nos termos dos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, sobre a possível afronta ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator